Tribunal: TJDFT
Processo: 0719610-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. Controvérsia que se restringe à existência (ou não) de falha na prestação do serviço em razão de suposta negativa de reembolso de honorários médicos de anestesista.
2. O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento (STJ. 2a Seção. EAREsp 1459849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/10/2020 - Info 684).
3. O Código de Processo Civil é cristalino ao asseverar que compete ao Autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Ainda que existente a relação de consumo, tal fato não afasta a necessidade da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, a existência do seu direito. Hipótese em que a Autora não comprovou a existência de situação de urgência ou emergência nos procedimentos médicos ou qualquer outra circunstância excepcional.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei n.o 9.099/95), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC).
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.